Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712687-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIAN DANNIEL DE MELO COSTA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 32301735 - Pág. 1-15) interposta por CHRISTIAN DANNIEL DE MELO COSTA tendo por objeto a r. sentença (ID 32301732 - Pág. 1-18) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. O apelante não recolheu o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Analiso o pedido. Na origem, apesar de o apelante ter requerido os benefícios da gratuidade de justiça em sua contestação (ID 32301694 - Pág. 11), o ilustre Juízo a quo não se manifestou sobre referido pedido no despacho saneador (ID 32301701 - Pág. 1-12) tampouco na r. sentença apelada (ID 32301732 - Pág. 1-18). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC), contudo, analisando os autos, denota-se que inexiste meios de aferir a alegada hipossuficiência. O único documento acostado consiste em dois prints do aplicativo do auxílio emergencial do governo federal (ID 32301736 - Pág. 1-2). A imagem somente revela: “seu pedido de auxílio vai seguir estas etapas”. De outro lado, foi juntado aos autos um relatório com constantes movimentações da conta de pagamentos junto ao site mercado livre no CPF do apelante (ID 32301719 - Pág. 1-30). Desse modo, é necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia dos três últimos contracheques, última declaração do imposto de renda (ano calendário 2020/2021), assim como extrato bancário e de cartão de crédito de sua titularidade, referente aos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator